Tribunal: STJ
Processo: 0344801-94.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49867 - SC(2025/0344801-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DECIO ALOISIO LUDWIG
AGRAVANTE
: ROSMARI TEREZINHA GUSI LUDWIG
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED DESBRAVADORA
LTDA - UNICRED DESBRAVADORA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA DO
DO CPC PARA DESTRANCAR RECURSO ESPECIAL.
ART. 988
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da
reclamação constitucional, por entender inadequada a via eleita para
“destrancar” recurso especial obstado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cabimento da reclamação do
do CPC para afastar a
art. 988
inadmissão do recurso especial por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação, prevista no
do CPC, tem cabimento
art. 988
restrito e não substitui o recurso adequado para impugnar juízo de
admissibilidade do recurso especial realizado na origem.
4. A pretensão de destrancar o recurso especial via reclamação
evidencia inadequação da via eleita, razão pela qual se mantém o não
conhecimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54953089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 16:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cd50df15-3fac-40c1-b234-180d4d16b70f

Agravo interno desprovido.

“1. A reclamação do
do CPC não se
Tese de julgamento:
art. 988
presta ao destrancamento de recurso especial obstado na origem,
porquanto deve a parte valer-se do recurso legalmente cabível para tal
desiderato.”

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54953089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 16:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: cd50df15-3fac-40c1-b234-180d4d16b70f

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49867 - SC (2025/0344801-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DECIO ALOISIO LUDWIG
AGRAVANTE
: ROSMARI TEREZINHA GUSI LUDWIG
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359

ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
UNICRED
DESBRAVADORA LTDA - UNICRED DESBRAVADORA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636

RICARDO WERUTSKY - RS062707
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA DO
DO CPC PARA DESTRANCAR RECURSO ESPECIAL.
ART. 988
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da
reclamação constitucional, por entender inadequada a via eleita para
“destrancar” recurso especial obstado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cabimento da reclamação do
do CPC para afastar a
art. 988
inadmissão do recurso especial por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação, prevista no
do CPC, tem cabimento restrito
art. 988
e não substitui o recurso adequado para impugnar juízo de admissibilidade
do recurso especial realizado na origem.
Documento eletrônico VDA52880580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:25
Código de Controle do Documento: 79c35deb-237a-4383-bcbe-3b7ea30fdd86

4. A pretensão de destrancar o recurso especial via reclamação
evidencia inadequação da via eleita, razão pela qual se mantém o não
conhecimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.

“1. A reclamação do
do CPC não se
Tese de julgamento:
art. 988
presta ao destrancamento de recurso especial obstado na origem,
porquanto deve a parte valer-se do recurso legalmente cabível para tal
desiderato.”

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DÉCIO ALOÍSIO LUDWIG (em
recuperação judicial) e por ROSMARI TEREZINHA GUSI LUDWIG contra a
decisão de fls. 415-417, que não conheceu da Reclamação Constitucional.
Alega a parte que pretende a preservação da competência do STJ (CF,
I, ; CPC,
I; RISTJ,
, diante de usurpação decorrente da
art. 105,
f
art. 988,
art. 187)
inadmissão do recurso especial por deserção motivada apenas pela ausência de
código de barras nos comprovantes de pagamento das custas.
Sustenta a aplicação, por analogia, da tese firmada no Tema n. 1.267 do
STJ, para reconhecer o cabimento da reclamação quando o órgão de origem obsta o
processamento do recurso do órgão
além da incidência dos princípios da
ad quem,
instrumentalidade das formas e da primazia do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, 188 e 277),
com a distinção de que não busca substituir o agravo do
do CPC (fls. 421-
art. 1.042
427).
Afirma que houve formalismo excessivo do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina e que a documentação de preparo permite plena vinculação, não se
Documento eletrônico VDA52880580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:25
Código de Controle do Documento: 79c35deb-237a-4383-bcbe-3b7ea30fdd86

justificando a deserção, razão pela qual deve ser afastado o óbice de inadequação da
via (fls. 422-426).
Aduz pedidos de reconsideração ou provimento do agravo para conhecer
da reclamação e cassar a decisão de deserção, com remessa imediata do recurso
especial ao STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a Reclamação Constitucional proposta contra
decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que inadmitiu recurso especial por
deserção. Considerou aquele Tribunal inadequados os comprovantes de preparo
apresentados sem código de barras, decisão mantida em embargos de declaração.
Instado a efetuar o pagamento em dobro, não procedeu à regularização,
conforme verifica-se na decisão da Corte local, de fls. 382:

No caso, verificou-se a irregularidade do preparo recursal, motivo pelo qual
determinou-se a intimação da parte recorrente para efetuar a regularização, sob pena
de deserção (evento 75, DESPADEC1).
Contudo, a parte recorrente não procedeu à regularização de forma adequada,
conforme determinado no despacho anterior. O comprovante de pagamento anexado
no evento 81, COMP2, p. 1, é idêntico ao já apresentado no evento 66, COMP3, p. 1, e
igualmente não apresenta a indicação do código de barras, elemento essencial para a
validação do recolhimento, circunstância que torna deserto o recurso especial.

Sobreveio reclamação, em que os reclamantes alegaram formalismo
excessivo e usurpação da competência do STJ, com base nos arts. 188 e 277 do CPC
e na analogia ao Tema n. 1.267 do STJ, pleiteando a suspensão da decisão de
deserção e a remessa dos autos ao STJ.
Documento eletrônico VDA52880580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:25
Código de Controle do Documento: 79c35deb-237a-4383-bcbe-3b7ea30fdd86

Contudo, conforme consta na decisão agravada, as hipóteses de cabimento
da reclamação estão previstas no
do CPC, voltadas à preservação da
art. 988
competência e à autoridade decisória, ou à observância de precedentes qualificados,
não se prestando a substituir o recurso próprio previsto no Código de Processo Civil
para impugnar juízo de admissibilidade de recurso especial na origem. O que se
verifica dos autos é a interposição do recurso especial, tido por deserto, decisão da
qual a parte ora reclamante opôs os embargos declaratórios (fls. 385-387), dos quais
não se conheceu, conforme decisão de fls. 400-401, na qual consta:

Sendo assim, a parte deveria ter interposto o agravo previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil. Inaplicável ao caso a fungibilidade prevista no
§
art. 1.024,
3o, do CPC, porque ela se refere à conversão dos embargos de declaração em agravo
interno do
do mesmo Estatuto Processual, que é dirigido ao próprio
art. 1.021
Tribunal, competente para julgá-lo, e não à conversão em agravo do
cujo
art. 1.042,
julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.
Repita-se, excepcionalmente, poder-se-ia cogitar a possibilidade de conhecer dos
embargos declaratórios, caso fosse constatada, de fato, a necessidade de sanar algum
vício na decisão embargada, tal como omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. No entanto, não é o que ocorre no caso dos autos, em que se denota,
unicamente, o intento de rediscutir o juízo de admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento no
§2o, do CPC, NÃO CONHEÇO
art. 1.024,
dos embargos declaratórios (evento 104, EMBDECL1), porquanto incabíveis na
espécie.

Portanto, evidentemente a parte está pretendo destrancar o recurso especial
por via desta Reclamação, imprópria para tal desiderato.
Assim, as alegações apresentadas neste agravo interno em relação ao
cabimento da reclamação para preservar a competência do STJ, não se sobrepõem ao
fato de que escolheu a parte ora reclamante a via inadequada para fazer subir seu
recurso especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à aplicação, por
analogia, do Tema n. 1.267 do STJ. O precedente versa sobre obstrução do
Documento eletrônico VDA52880580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:25
Código de Controle do Documento: 79c35deb-237a-4383-bcbe-3b7ea30fdd86

processamento de apelação por decisão de primeiro grau; no caso, a questão, além da
deserção, esbarra na falta de interposição do recurso legalmente previsto para
impugnar decisões de inadmissibilidade do recurso especial (art. 1.042. do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Advirto o reclamante de que a proposição de incidentes manifestamente
improcedentes ou destituídos de fundamentação jurídica adequada poderá ensejar a
aplicação das penalidades previstas na legislação processual civil, inclusive multa
por litigância de má-fé, nos termos do
do CPC.
art. 80
É o voto.
Documento eletrônico VDA52880580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:25
Código de Controle do Documento: 79c35deb-237a-4383-bcbe-3b7ea30fdd86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.867 / SC
Número Registro: 2025/0344801-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013192820248240067 50043804120248240019 50472531620248240000 50569982020248240000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : DECIO ALOISIO LUDWIG
RECLAMANTE : ROSMARI TEREZINHA GUSI LUDWIG
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED DESBRAVADORA LTDA -
UNICRED DESBRAVADORA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DECIO ALOISIO LUDWIG
AGRAVANTE : ROSMARI TEREZINHA GUSI LUDWIG
ADVOGADOS : JOSE HENRIQUE DAL CORTIVO - SC018359
ANDRÉ LUIZ GRALHA BERNARDI - SC058421
Documento eletrônico VDA54949260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: a251a767-586a-4ac2-97f2-ad9541bf34e9

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED DESBRAVADORA LTDA -
UNICRED DESBRAVADORA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - RS032636
RICARDO WERUTSKY - RS062707
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:44
Código de Controle do Documento: a251a767-586a-4ac2-97f2-ad9541bf34e9